Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002549-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANO HARUO CAMPOS TAKANO - CPF: 594.694.631-53 (RECORRENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TESE DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LIBERDADE DE CONTRATAR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO – PREENCHIMENTO DE MERA PROPOSTA – PROPOSTA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA – OBSERVAÇÃO DE CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO A DEPENDER DE ANÁLISE – ANÁLISE REALIZADA – CRÉDITO RECUSADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LIBERDADE ECONÔMICA DE CONTRATAR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais. A contratação mediante análise de crédito se insere no âmbito da liberdade de contratar, princípio inerente às relações privadas, corolário da autonomia da vontade.

A despeito da tese de contratação e rescisão unilateral, razão não assiste ao consumidor porque se tratou de mera proposta da qual tinha completo conhecimento, conforme documentos que juntou com a inicial, não havendo a prática de qualquer ato ilícito pelas promovidas que agiram no exercício regular do direito de contratar em razão da liberdade econômica, razão por que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a celebração de contrato, mas preenchimento de mera proposta de financiamento, que fora recusada não havendo qualquer ato ilícito porque o Banco Financiado exerceu tão somente sua liberdade de contratar, a qual depende exclusivamente do interesse de ambas as partes, não restando evidenciado qualquer ofensa à dignidade da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que sofreu dano moral com a conduta das promovidas, pois contratou a compra e venda, por meio de financiamento, pagando o valor do sinal devido, no entanto teve a compra cancelada sem a emissão da competente rescisão do contrato, o que representa prática abusiva.

Alegou que concretizar o negócio e emitir a nota fiscal e posteriormente cancelar o negócio representa violação da expectativa do consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

As promovidas apresentaram contrarrazões e requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência de ato ilícito, mas exercício regular de direito. Isso porque não houve a celebração de contrato, mas mero preenchimento de proposta de financiamento que fora recusada pelas promovidas.

A relação entre as empresas promovidas e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo consumidor ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade e outros mais.

Aliás, ao contrário do alegado na inicial, não houve a celebração de contrato, tanto que não o juntou, mas sim mera proposta de financiamento intitulada “PROPOSTA SOLICITADA PELO CLIENTE”, na qual consta a observação de que “a efetivação da operação ocorrerá mediante a aprovação e aceitação da documentação junto ao Banco Financiado”.

Consta ainda da Carta do Banco Volkswagen que o assunto se refere a “resposta de análise de cadastro” com a conclusão de “recursado” e, ainda, com a observação de que “conforme critérios ou política do Banco Volkswagen, neste momento não foi possível atendê-lo. Caso haja alguma modificação na proposta estaremos prontos a analisa-la”.

Diante de tais previsões escritas, das quais o consumidor tinha pleno conhecimento não há como invocar violação a dever de informação ou sustentar que teve a expectativa frustrada, pois estava ciente da necessidade de aprovação do financiamento desde o início.

Com efeito, a despeito da tese de contratação e rescisão unilateral, razão não assiste ao consumidor porque se tratou de mera proposta da qual tinha completo conhecimento, conforme documentos que juntou com a inicial, não havendo a prática de qualquer ato ilícito pelas promovidas que agiram no exercício regular do direito de contratar em razão da liberdade econômica, razão por que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021